Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-84.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - administração imobiliária - recebimento de alugueres - quantias depositadas na conta pessoal do réu - verossimilhança das alegações das autoras - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - responsabilidade pela reparação dos danos materiais, independentemente da data de término da ação de despejo ou da retenção da quantia para quitação de

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - administração imobiliária - recebimento de alugueres - quantias depositadas na conta pessoal do réu - verossimilhança das alegações das autoras - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - responsabilidade pela reparação dos danos materiais, independentemente da data de término da ação de despejo ou da retenção da quantia para quitação de dívidas junto à instituição financeira - dano moral afastado - recurso parcialmente provido para esse fim.